Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006487-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUNIL FERREIRA MENDES - CPF: 313.985.101-49 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006487-51.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EUNIL FERREIRA MENDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACUMULO DE CONSUMO – IMÓVEL RURAL – COBRANÇA POR MÉDIA DE CONSUMO – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra 04 (quatro) faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado que a unidade consumidora encontra-se em área rural, onde os consumos anteriores foram gerados pela media, sendo corretas as cobranças posteriores, não havendo se falar em dano moral ou cancelamento de débitos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto,

em confirmação à tutela antecipada outrora deferida (id.
49913525)
, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de:

1 – DECLARAR
indevida a fatura referente aos meses de outubro e julho de 2020, janeiro e fevereiro de 2020.

2 – DETERMINAR
que a reclamada proceda à readequação da fatura aos meses de outubro e julho de 2020, janeiro e fevereiro de 2020, com base na média dos seis meses posteriores.

3 - CONDENAR
a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação;

4 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de multa, conforme previsto na decisão de id.
49913525, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da decisão de antecipação de tutela deferida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da autora é a declaração de inexistência de debito das faturas dos meses de julho e outubro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, nos valores de R$ 680,23, R$ 710,05, R$ 516,96 e R$ 251,38, requerendo refaturamento das mesmas.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois a unidade consumidora da autora encontra-se em área rural, sendo devidas as cobranças, pois
as faturas anteriores foram pela média
.

A Resolução no. 414/2010 da ANEEL permitem que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não exige a leitura mensal, em unidades consumidoras localizadas na zona rural.

Convém observar o que dispõe o art. 86 da Resolução ANNEL no 414/2010, vejamos:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.”

Logo, não há qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas e na restrição nos órgãos de proteção ao credito, devendo ser totalmente reformada a sentença.

Vejamos o histórico de consumo da autora:

Abaixo o histórico de contas:

As faturas anteriores, nas quais a autora ampara seu pedido, estavam em valores ínfimos, pois o consumo não havia sido auferido, sendo faturado pela média.

Nos meses posteriores, o valor se manteve na mesma média, como se verifica na análise do histórico de contas.

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que os débitos são devidos e as restrições se deram por inadimplência da consumidora.

Portanto, o debito é devido, não sendo cabível seu cancelamento ou condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Revogo a liminar anteriormente concedida, bem como, por óbvio, excluída a multa fixada na sentença ante a conclusão da ilegal decisão de primeiro grau.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021